Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-36.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000033-36.2018.8.11.0009.
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE COLIDER.
Recorrente: ZACARIAS BRAZ MOREIRA.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLIDER.
Data do Julgamento: 22/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ART. 196 DA CRF - FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO - INDEFERIMENTO AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- É obrigação dos entes públicos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.
2- A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete o autor e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.
3- O indeferimento da inicial, com lastro na inexistência do medicamento na lista do SUS, viola o direito da parte hipossuficiente ao acesso à justiça, mormente por não lhe propiciar qualquer dilação probatória.
4- In casu, não se trata de hipótese de extinção da ação já no seu nascedouro, pelo que, faz necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000033-36.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZACARIAS BRAZ MOREIRA - CPF: 284.406.411-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente por ratificar o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ART. 196 DA CRF - FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - IRRELEVÂNCIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - PROFISSIONAL DETENTOR DE CONHECIMENTO TÉCNICO - INDEFERIMENTO AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

É obrigação dos entes públicos assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.

2-

A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete o autor e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.

3-

O indeferimento da inicial, com lastro na inexistência do medicamento na lista do SUS, viola o direito da parte hipossuficiente ao acesso à justiça, mormente por não lhe propiciar qualquer dilação probatória.

4-

In casu,
não se trata de hipótese de
extinção
da ação já no seu nascedouro, pelo que, faz necessário o r
etorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021